Tribunal: TJSP
Processo: 2233275-87.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - isenção de custas processuais - decisão que deve ser combatida por recurso próprio - apelação criminal - inadmissível a impetração de mandado de segurança para afastar condenação em custas processuais, ressalvado o caso de ser a decisão abusiva ou teratológica - inocorrência - custas processuais - condenação mantida - previsão legal - artigo 12 da Lei 1.060/50 -

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA - isenção de custas processuais - decisão que deve ser combatida por recurso próprio - apelação criminal - inadmissível a impetração de mandado de segurança para afastar condenação em custas processuais, ressalvado o caso de ser a decisão abusiva ou teratológica - inocorrência - custas processuais - condenação mantida - previsão legal - artigo 12 da Lei 1.060/50 - compatibilidade com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal - inicial indeferida.
MANDADO DE SEGURANÇA - decisão que negou seguimento ao agravo em execução - decisão que não se mostrou abusiva ou teratológica - agravo em execução que foi interposto contra decisão que indeferiu isenção de custas processuais ou justiça gratuita - decisão que foi determinada nos autos de conhecimento nos termos do artigo 1098, § 3o, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça - não cabimento do agravo em execução - inicial indeferida.